Tribunal: TJBA
Processo: 8022017-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022017-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO DUTRA RAMOS

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. FORO DE ELEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM COMARCA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBJETIVO COM O FORO ELEITO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. ART. 63, §5º, DO CPC. JUÍZO ALEATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declarou a incompetência territorial do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar ação proposta por Danilo Dutra Ramos em face do Banco Master S/A, determinando sua remessa à Comarca de Jeremoabo/BA, local de domicílio do consumidor. O agravante sustenta que a ação poderia tramitar em Salvador/BA, sob argumento de ser sede de filial do réu e com fulcro no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em definir se é válida a decisão que, com base na ausência de elementos de conexão entre as partes ou o contrato com a Comarca de Salvador, declarou de ofício a incompetência territorial, reconhecendo como competente o foro do domicílio do consumidor.

III. Razões de decidir

A faculdade do consumidor de escolher o foro de seu domicílio para propositura da ação (CDC, art. 101, I) não é absoluta e deve guardar relação objetiva com os fatos da causa.

No caso, comprovou-se que o autor reside em Olindina/BA e que o Banco Master S/A tem sede no Rio de Janeiro, sendo o contrato celebrado na Comarca de Cruz das Almas. Inexistem elementos que vinculem a demanda à Comarca de Salvador.

O ajuizamento da ação em comarca sem vínculo com as partes ou com o negócio jurídico caracteriza juízo aleatório, vedado pelo art. 63, § 5º, do CPC/2015.

A atuação do juízo de origem, ao reconhecer de ofício a incompetência, visa à preservação do juiz natural e à regularidade da jurisdição, não se confundindo com afronta à facilitação do acesso à justiça pelo consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“A escolha do foro pelo consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC, deve guardar relação com o seu domicílio ou com os elementos objetivos do contrato ou das partes, sob pena de configuração de juízo aleatório.”

“É legítima a declinação de competência territorial de ofício quando ausente qualquer elemento de conexão entre o juízo escolhido e o domicílio das partes ou o objeto da lide.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVII; CDC, art. 101, I; CPC/2015, arts. 63, § 5º, e 75, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos TJDFT nos processos 0731531-62.2021.8.07.0000 e 0704912-61.2022.8.07.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8009437-23.2024.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
DANILO DUTRA RAMOS
e parte recorrida
BANCO MASTER S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.